Tribunal: TJMT
Processo: 1031264-94.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031264-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA CARDOSO - CPF: 267.622.851-04 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Inocorrência de cerceamento de defesa, visto que a prova testemunhal se afigura desnecessária para o deslinde do feito, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide no estado em que se encontra. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70080701246, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANA BEATRIZ ISER, JULGADO EM 10/04/2019, DATA DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO DIA 22/04/2019).

II - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

III – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

IV - Ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

V - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Apelação Cível interpostos por MARIA LUIZA CARDOSO, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada contra o BANCO BMG SA.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Com tais considerações, requereu a conversão do contrato de cartão de crédito consignado-RMC, pera empréstimo consignado.

Requereu a devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, bem como a condenação da instituição bancaria ao pagamento de indenização a titulo de danos morais.

O Juiz de piso deferiu o beneficio da gratuidade de justiça, e negou a inversão do ônus da prova.

Citado, O banco réu apresentou contestação apresentado documentos referente a contratação, e pugnando pela improcedência da sentença.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo inexistir vício de consentimento, julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

"No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por MARIA LUIZA CARDOSO, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo preliminarmente o cerceamento de defesa, já que o Juiz de piso julgou desnecessário o depoimento pessoal das partes, e de eventuais testemunhas.

No mérito, aduziu que evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestou as informações adequadas.

Que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Que não existe data limite para o fim dos descontos, o que tornará a dívida eterna.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente do cartão de credito consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por MARIA LUIZA CARDOSO, contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada contra o BANCO BMG SA.

I – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante aduz que haver cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz de piso julgou desnecessário colher o depoimento pessoal das partes e de eventual testemunhas.

De acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. Ver.,atualizada e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Com efeito, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE/INUTILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE AFASTADA. 1- Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.2- O indeferimento do pedido de tomada de depoimento pessoal não implica cerceamento de defesa quando a prova oral não é necessária/útil ao deslinde da demanda e não é capaz de alterar o julgamento do mérito. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.21.046296-6/001, RELATOR (A): DES.(A) CLARET DE MORAES , 10ª CÂMARA CÍVEL, JULGAMENTO EM 13/04/2021, PUBLICAÇÃO DA SUMULA EM 20/04/2021)".

Ademais, verifico que os autos estão instruídos com provas documentais suficientes ao deslinde do feito.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR REJEITADA. Inocorrência de cerceamento de defesa, visto que a prova testemunhal se afigura desnecessária para o deslinde do feito, havendo nos autos elementos suficientes para o julgamento da lide no estado em que se encontra. [...] PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA." (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70080701246, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ANA BEATRIZ ISER, JULGADO EM 10/04/2019, DATA DE PUBLICAÇÃO: DIÁRIO DA JUSTIÇA DO DIA 22/04/2019).

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA ADVOCATÍCIO- MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, A PROVA SER EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA DEMANDA - DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Do pacto entre os advogados considera-se a liberdade contratual das partes em manifesta vontade, de boa fé objetiva (regra de conduta ar. 422 do Código Civil), a convencionar de comum acordo cláusulas que fazem leis entre eles, em respeito ao princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) a serem cumpridas integralmente.

2. Ademais, sentença que examinou de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

3. Toda matéria discutida nos autos, efetivamente comporta demonstração documental, exclusivamente, que tem momentos próprios de produção, ou seja, petição inicial e contestação, (art. 396 do CPC). Sendo inoportuna a prova testemunhal, pois assim como considerado em sentença de primeiro grau, também entendo ser matéria de fato e de direito que dispensa dilação probatória além da documental.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia."(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1035554-09.2019.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/05/2022).

Com tais considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

II - MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte recorrente não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de crédito.

Entretanto, analisando os documentos juntados nos autos, verifico que apelante firmou um “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO BMG”. (id. 191920674 - Pág. 1) PDF fl. 244.

A analise da Clausula 8.1 do termo supramencionada, estabelece que:

“O aderente/titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salario/beneficio, em favor do Banco BMG. Para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula nº 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido." (TJSP, 14ª Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Por fim, quanto à alegação de eternização da divida, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Ora, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024